Tribunal: TJSP
Processo: 1082598-58.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – EMPREITADA – VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL - DESTINAÇÃO
- Em que pese sejam inaplicáveis os ditames da legislação consumerista entre as partes, na medida em que o contrato de empreitada é regido pelo Código Civil, impõe-se reconhecer que não houve clareza na avença entabulada entre as partes acerca da destinação do sinal nos termos em que descrito na petição inicial, de forma a

Ementa:
APELAÇÃO – EMPREITADA – VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL - DESTINAÇÃO
- Em que pese sejam inaplicáveis os ditames da legislação consumerista entre as partes, na medida em que o contrato de empreitada é regido pelo Código Civil, impõe-se reconhecer que não houve clareza na avença entabulada entre as partes acerca da destinação do sinal nos termos em que descrito na petição inicial, de forma a aviltar o princípio da boa-fé, o qual deve permear toda a relação contratual, de modo que, não havendo constado da proposta admitida como aderida pela apelante (não há contrato escrito firmado entre as partes), não há como presumir como pactuada a destinação do sinal para fim diverso da quitação do preço inicialmente apontado para a celebração do negócio jurídico.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082598-58.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AAX
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado R4 ENGENHARIA
DE PRÉ-FABRICADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082598-58.2018.8.26.0100 -Voto no 30385
2
VOTO No 30385 – APELAÇÃO CÍVEL No 1082598-58.2018.8.26.0100
APELANTE: AAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
APELADA: R4 ENGENHARIA DE PRÉ-FABRICADOS LTDA
COMARCA: CAPITAL (10a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) ANDREA DE ABREU E BRAGA
EMENTA
APELAÇÃO
EMPREITADA
VALOR PAGO A
TÍTULO DE SINAL - DESTINAÇÃO
- Em que pese sejam inaplicáveis os ditames da legislação
consumerista entre as partes, na medida em que o contrato
de empreitada é regido pelo Código Civil, impõe-se
reconhecer que não houve clareza na avença entabulada
entre as partes acerca da destinação do sinal nos termos em
que descrito na petição inicial, de forma a aviltar o princípio
da boa-fé, o qual deve permear toda a relação contratual, de
modo que, não havendo constado da proposta admitida
como aderida pela apelante (não há contrato escrito firmado
entre as partes), não há como presumir como pactuada a
destinação do sinal para fim diverso da quitação do preço
inicialmente apontado para a celebração do negócio
jurídico.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
390/392, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a demanda,
condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 77.924,55, monetariamente corrigida
desde dezembro de 2016 e de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de
cada fatura. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que, conforme apurado pelo perito, que
analisou o escopo do contrato em cotejo com a extensão dos serviços executados,
afirmou que restava em aberto o pagamento da quantia de R$ 77.924,55, referente a
dezembro de 2016, não apresentando qualquer vício nos serviços prestados. Por fim,
rechaçou o pedido de incidência de multa, vez que este não fora formulado na inicial.
Irresignada, a ré apelou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082598-58.2018.8.26.0100 -Voto no 30385
3
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada, ao
argumento de que deveria ser abatido do valor das lajes entregues a quantia paga a
título de sinal R$ 50.000,00, conforme constou do e-mail de fls. 69, razão pela qual o
valor devido seria de apenas R$ 27.605,00, devidamente atualizado desde 08.12.16.
Afirmou que ao contrário do apontado pelo perito não poderia ser considerado que o
valor do sinal pago tenha sido para o pagamento e “mobilização da equipe, bem como
para a aquisição de material e execução das formas para as lajes”. No mais, sustentou
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos
sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento.
Isto porque, ao contrário do mencionado pela apelada e reconhecido
como plausível pelo perito não consta dos documentos trocados entre as partes, que o
valor de R$ 50.000,00 dado a título de sinal seria dedicado ao custo de mobilização da
equipe e para a aquisição de material e execução das formas para laje (conjunto de
operações que o executor deve providenciar com o intuito de destinar seus recursos
até o efetivo local da obra) e não para o abatimento do preço.
Referida conclusão se extrai a partir da análise da proposta da
execução da laje da qual consta que o valor total da obra seria de R$ 439.931,91,
restando expresso no item dedicado à forma de pagamento que seria devido um sinal
de R$ 50.000,00 e o pagamento do saldo em dois dias após a entrega da obra, sendo
certo que em nenhum passo fora sequer mencionado custos adicionais, ou que o sinal
seria utilizado para outro fim que não a quitação do saldo devedor (vide fls. 39/40).
Além disso, importante destacar que já no e-mail trocado entre as
partes no qual estava sendo pleiteado o recebimento por parte da apelada das
quantias em atraso, fora dito à apelante que o valor relativo ao sinal seria abatido
gradativamente conforme a obra fosse entregue (vide fls. 69).
Ora, se assim é, não há como reconhecer que o valor entregue a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082598-58.2018.8.26.0100 -Voto no 30385
4
de sinal seria dedicado aos custos iniciais e que não seria destinado ao abatimento da
quantia efetivamente devida, mormente quando o documento emitido pela própria
apelada (autora da demanda) aponta em sentido contrário, ou seja, que o sinal seria
abatido gradativamente do valor devido.
Assim, em que pese sejam inaplicáveis os ditames da legislação
consumerista entre as partes, na medida em que o contrato de empreitada é regido
pelo Código Civil, impõe-se reconhecer que não houve clareza na avença entabulada
entre as partes acerca da destinação do sinal nos termos em que descrito na petição
inicial, de forma a aviltar o princípio da boa-fé, o qual deve permear toda a relação
contratual, de modo que, não havendo constado da proposta admitida como aderida
pela apelante (não há contrato escrito firmado entre as partes), não há como presumir
como pactuada a destinação do sinal para fim diverso da quitação do preço
inicialmente apontado para a celebração do negócio jurídico.
Daí porque, de rigor o acolhimento do presente recurso para o fim de
determinar que do quantum apurado como devido pelo expert, seja descontado o valor
do sinal entregue pela apelante no valor de R$ 50.000,00.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO do recurso, para o fim de
determinar o abatimento da quantia de R$ 50.000,00 do quantum debeatur apontado
pelo expert.
Por consequência, tendo em vista a sucumbência recíproca em face da
procedência em parte da demanda, cada parte deverá arcar com metade das custas e
despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios da parte adversa, os
quais devem ser fixados em 12% do valor do proveito econômico auferido pela parte
representada.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora